Tribunal: STF
Processo: MS 21059
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-05
Data de publicação: 1990-09-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE LEGITIMAÇÃO ATIVA: IMPETRAÇÃO POR
ESTADO-MEMBRO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA QUE APROVOU
PROJETO INCENTIVADO DE INDUSTRIA PETROQUIMICA, A  INSTALAR-SE EM
OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE PREJUIZO AO POLO
PETROQUÍMICO A INSTALAR-SE NO ESTADO IMPETRANTE. CARÊNCIA DA AÇÃO.
UM EMPREENDIMENTO FEDERAL, NA ÁREA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA
UNIÃO, NÃO SE LOCALIZA, JURIDICAMENTE, EM NENHUM TERRITÓRIO
ESTADUAL, MAS SIM EM PONTO DO TERRITÓRIO FEDERAL UNITARIO, EM
RELAÇÃO AO QUAL A ALUSAO AO TOPONIMO DO ESTADO-MEMBRO - E.G., POLO
PETROQUÍMICO DO RIO DE JANEIRO - TEM ALCANCE DE MERA INDICAÇÃO
GEOGRAFICA DE LOCALIZAÇÃO: DO QUE RESULTA QUE O PLANEJAMENTO E A
EXECUÇÃO FEDERAIS DE UM EMPREENDIMENTO DA UNIÃO, MALGRADO POR ELA
SITUADO NA ÁREA TERRITORIAL DE UM DETERMINADO ESTADO-MEMBRO, ASSIM
COMO NÃO DEPENDEM DE AUTORIZAÇÃO, NEM DE INTERMEDIAÇÃO DE ÓRGÃOS
ESTADUAIS, TAMBÉM, DE OUTRO LADO, E SALVO NORMA EXPRESSA EM
CONTRARIO (V.G., CF, ART. 20, PARAGRAFO 1.), NÃO CONFEREM DIREITO
ALGUM A UNIDADE FEDERADA RESPECTIVA (RESSALVA, NO PONTO, DO
VOTO-VISTA).
II. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO: QUESTÃO DE LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA DE ESTADO-MEMBRO EM DEFESA DE INTERESSES DA SUA
POPULAÇÃO.
AO ESTADO-MEMBRO NÃO SE OUTORGOU LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A
DEFESA, CONTRA ATO DE AUTORIDADE FEDERAL NO EXERCÍCIO DE
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, SEJA PARA A TUTELA DE INTERESSES
DIFUSOS DE SUA POPULAÇÃO - QUE E RESTRITO AOS ENUMERADOS NA LEI DA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (L. 7.347/85 - , SEJA PARA A IMPETRAÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, QUE E OBJETO DA ENUMERAÇÃO TAXATIVA
DO ART. 5., LXX DA CONSTITUIÇÃO.
ALÉM DE NÃO SE PODER EXTRAIR MEDIANTE CONSTRUÇÃO OU RACIOCINIO
ANALOGICOS, A ALEGADA LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO SE
EXPLICARIA NO CASO, PORQUE, NA ESTRUTURA DO FEDERALISMO, O
ESTADO-MEMBRO NÃO E ÓRGÃO DE GESTAO, NEM DE REPRESENTAÇÃO DOS
INTERESSES DE SUA POPULAÇÃO, NA ORBITA DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA
DA UNIÃO.
III. ASSISTENCIA: INTERESSE JURÍDICO: VERIFICAÇÃO A PARTIR DA
HIPÓTESE DE VITORIA DO ADVERSARIO DO ASSISTENTE.
PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DE TERCEIRO,
PARA INTERVIR NO PROCESSO COMO ASSISTENTE DE UMA DAS PARTES, HÁ DE
PARTIR-SE DA HIPÓTESE DE VITORIA DA PARTE CONTRARIA PARA INDAGAR SE
ELA LHE ADVIRIA PREJUIZO JURIDICAMENTE RELEVANTE.